Tribunal: CARF
Processo: 10805.720228/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.720228/2013-31
ACÓRDÃO
2003-006.785 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SIGNO ARTE CONSULTORIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2009
SIMPLES NACIONAL. OPÇÃO EQUIVOCADA.
Demonstrada ser indevida a opção informada pelo contribuinte, de que
seria ser tributada pela sistemática do recolhimento simplificado, é de rigor
o lançamento das contribuições sobre a base de cálculo declarada pela
contribuinte.

MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO VINCULADA.
A aplicação da multa de ofício é ato vinculado, não cabendo à
Administração Fiscal afastá-la ou reduzi-la por conveniência ou
oportunidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.785 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720228/2013-31
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernanda Melo Leal, Francisco
Ibiapino Luz, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 232/238, interposto contra decisão da DRJ
em Ribeirão Preto/SP, de fls. 216/220, que julgou procedente o lançamento de contribuições
previdenciárias, parte patronal e Terceiros, incidente sobre valores pagos a segurados empregados
e contribuintes individuais, conforme autos de infração de fls. 152 e 166, lavrados em 05/02/2013,
relativos ao ano-calendário 2009.
O Relatório Fiscal encontra-se às fls. 145/151. De acordo com a autoridade fiscal, a
RECORRENTE solicitou a opção pelo SIMPLES NACIONAL em 29/01/2009, que foi indeferida em
25/03/2009. Apontou que a contribuinte declarou em DIPJ dos anos-calendário 2009 e 2010 ser
tributada pelo lucro presumido.
A despeito do exposto, a RECORRENTE declarado em GFIP ser optante pelo SIMPLES
NACIONAL (código 2) nas competências 01/2009 a 11/2009 e 13/2009.
Desta feita, a autoridade fiscal efetuou o lançamento para cobrança das
contribuições previdenciárias patronais e as devidas a Terceiros que deixaram de ser recolhidas no
período.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 182/190. Ante a clareza e
precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ de origem, adota-se, ipsis litteris,
tal trecho para compor parte do presente relatório:
Em impugnação ao débito a autuada informa ser optante pelo Simples Nacional
desde 01/07/2007. Que sem nenhum comunicado por parte da Receita Federal do
Brasil, foi excluída para o ano de 2009, entendendo ser necessário que se
comprove a notificação quanto à suspensão do Simples Nacional, para que não
ferir o princípio da segurança jurídica.
Afirma que este comunicado deve ser realizado no exercício anterior para que
alcance a sua exigibilidade no exercício seguinte, em respeito ao princípio da
anterioridade, da irretroatividade e do direito adquirido.
Destaca a lesão ao princípio da capacidade contributiva pois, excluída do Simples
Nacional, a empresa se vê obrigada ao cumprimento de sistemáticas mais
onerosas e que poderá levá-la ao estado falimentar.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.785 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720228/2013-31
3
Entende ser necessária a demonstração dos motivos que levaram à exclusão do
Simples Nacional, assim como a comprovação de que o contribuinte foi
devidamente notificado de tal exclusão. E que caso não se comprove, não existe
irregularidade para o ano de 2009, como consta nos autos, pois os tributos foram
recolhidos em conformidade com o Simples Nacional.
Aduz estar regular quanto às suas obrigações tributárias relativamente ao ano de
2010 e 12/2009, o que entende corroborar com o alegado, de que a empresa
somente incorreu em erro porque a autarquia cancelou de maneira abrupta o
Simples Nacional, passando a empresa a cumprir com suas obrigações
regularmente quando de fato tomou ciência.
Em relação à multa de ofício alega que, além de inconstitucional, configura
confisco, o que é vedado pela Constituição Federal. Apresenta jurisprudência do
STF argumentando ser reiterado o seu posicionamento no sentido da viabilidade
do reconhecimento judicial do caráter confiscatório do tributo e de sua redução
expressa.
Que com a promulgação da Lei no 11.941/2009, alguns artigos da Lei no
8.212/1991 que tratam das multas foram alterados. Menciona especificamente o
artigo 35 da Lei no 8.212/1991, a qual entende ter unificado a aplicação da multa
de mora para todos os tributos administrados pela Receita Federal do Brasil.
Requer, ao final, a procedência da impugnação apresentada para que seja
regularizada a situação da empresa como optante pelo Simples Nacional no ano
de 2009, devido à não informação sobre o seu cancelamento.
Caso não seja este o entendimento, requer:
- a concessão de prazo para a empresa proceder à adequação dos seus livros sem
a imposição de multa, já que o erro incorrido não foi de forma dolosa;
- o cancelamento da multa de ofício de 75%, pelos motivos apresentados;
- que seja apresentado o comprovante de notificação da empresa acerca da
exclusão do Simples Nacional.
Protesta pela produção de todas as provas em direito admitidas, bem como a
apresentação de declarações complementares.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ de origem julgou procedente o lançamento,
conforme ementa abaixo (fls. 216/220):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
EMPRESA
EXCLUÍDA
DO
SIMPLES
NACIONAL.
RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. OBRIGAÇÃO.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.785 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720228/2013-31
4
A empresa excluída do Simples Nacional está obrigada ao recolhimento das
contribuições sociais previdenciárias patronais, incidentes sobre a remuneração
dos segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. MULTA DE OFÍCIO.
Aplica-se a multa de ofício, à alíquota de 75% (setenta e cinco por cento)sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição, nos casos de lançamento de
ofício em que se constate falta de pagamento ou recolhimento e ausência de
declaração ou declaração inexata.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 22/08/2017,
conforme AR de fl. 228, apresentou o recurso voluntário de fls. 232/238, em 13/09/2017.
Em suas razões, praticamente reitera o alegado em sua impugnação.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões por
que dele conheço.

MÉRITO
Exclusão do SIMPLES NACIONAL.
Em seu recurso, a RECORRENTE volta a questionar a ausência de comunicação
quanto a sua exclusão da sistemática do SIMPLES NACIONAL em 2009, o que acabou cerceando o
seu direito de defesa em virtude não ter sido dada a chance de apresentar impugnação perante a
Fiscalização.
Contudo, não merece prosperar o inconformismo da contribuinte.
Em princípio, a DRJ de origem esclareceu que a contribuinte “foi excluída do Simples
Nacional a partir de 01/01/2009 mediante emissão do Ato Declaratório Executivo DRF/SAE no
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.785 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720228/2013-31
5
384934, 22 de agosto de 2008, em virtude de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa”.
Sendo assim, é evidente que o presente processo não trata da exclusão do SIMPLES,
mas sim do lançamento de contribuições previdenciárias e devidas a Terceiros como consequência
de tal exclusão.
Portanto, nestes autos não se discute os atos que permeiam a exclusão da
RECORRENTE da sistemática simplificada, nem mesmo eventual ausência de notificação da
exclusão à contribuinte. Referida matéria deve ser enfrentada no processo específico.
Para este lançamento, o que importa é a informação constante dos sistemas
informatizados da Receita Federal, indicando que a RECORRENTE não estava inserida no SIMPLES
NACIONAL nas competências 01/2009 a 11/2009 e 13/2009.
Ademais, o documento de fls. 20/22 atesta que a RECORRENTE estava plenamente
ciente de sua exclusão da sistemática do SIMPLES NACIONAL em 2009, tanto que solicitou nova
adesão pela sistemática em 29/01/2009, pedido que foi indeferido em 25/03/2009.
Assim, cai por terra a alegação da contribuinte no sentido de que não teve
conhecimento de que fora excluída do SIMPLES NACIONAL em 2009.
Em razão do exposto, deve ser mantido o lançamento.

Multa de Ofício. Perda da espontaneidade.
A RECORRENTE apenas questiona a aplicação da multa de ofício de 75%, ao
argumento de que “não há nos autos comprovação de que a Recorrente agiu com dolo, o que
desqualifica a punição no grau em que foi imposta pela Fiscalização, devendo ser graduada de
acordo com a gravidade do ilícito e levando-se em consideração o animus de lesar o Erário, o que
inexiste no presente caso” (fl. 237). Desta forma, pleiteou a redução da multa.
Como exposto, a presente autuação decorre da constatação de a contribuinte ter
informado indevidamente em GFIP ser optante pelo SIMPLES NACIONAL, nas competências de
01/2009 a 11/2009 e 13/2009.
Desta feita, no caso concreto, tem-se efetivamente que o tributo não foi declarado
em GFIP (a indicação de optante pelo SIMPLES impediu a constituição do tributo por parte do
contribuinte); neste sentido, a autoridade fiscal exerceu seu poder dever de constituir o crédito
tributário e aplicar a penalidade cabível, nos termos do art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.785 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720228/2013-31
6
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Tendo em vista que o lançamento, a constituição, do crédito decorreu de ofício a
partir da atividade exercida pela autoridade fiscal (e não mediante declaração por parte do
contribuinte, como este alega), é de rigor a aplicação da multa de ofício do art. 35-A da Lei no
8.212/91 c/c o art. 44 da Lei no 9.430/91:
Lei no 8.212/91
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas
no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).

Lei no 9.430/91:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Salienta-se que, caso fosse verificado o cometimento de fraude ou sonegação com
dolo, a multa seria aplicada no percentual qualificado que, atualmente, é de 100% ou 150% (no
caso de reincidência), nos termos do art. 44, §1o, incisos VI e VII, da Lei no 9.430/96.
Neste sentido, sem razão a RECORRENTE, devendo ser integralmente mantida a
multa de ofício de 75%.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário, para, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO, nos termos das razões acima.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 268
DF CARF MF
Original